Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA REPRIMENDA CORPORAL E DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante e atualmente vigente de que: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (Tema Repetitivo n. 931/STJ) (STJ, REsp n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021.).

2. Diante do cumprimento integral da privação de liberdade por parte do condenado e da não comprovação de que o sentenciado possui razoáveis condições financeiras, é de ser manter a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que declarou a extinção da punibilidade da reprimenda corporal e da correspondente multa, esta última em razão da hipossuficiência econômica do apenado.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.